Tribunal: TJES
Processo: 5008360-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008360-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ABDIAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que, nos autos da execução fiscal n. 0000778-07.2015.8.08.0014, indeferiu pedido de utilização do sistema SISBAJUD visando bloqueio de ativos financeiros do executado, sob o fundamento de ausência de interesse público no prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se o Município possui legitimidade para prosseguir na execução fiscal visando à satisfação de honorários sucumbenciais e custas; (II) estabelecer se é necessária a demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso do SISBAJUD; (III) determinar se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido e determinou o arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Resolução TJES n. 28/2019 autoriza, de forma transitória, que a unidade judiciária denominada Juizado Especial da Fazenda Pública aprecie demandas que extrapolam os limites das Leis n. 9.099/1995 e 12.153/2009, desde que distribuídas até 14-10-2019, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça.

4. O ato judicial impugnado, embora denominado "despacho", possui conteúdo decisório por indeferir medida executiva requerida, enquadrando-se no conceito de decisão interlocutória previsto no art. 203, § 2º, do CPC.

5. A dívida ativa, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, abrange não apenas o valor principal, mas também os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais, sendo a extinção da execução condicionada ao pagamento integral desses encargos.

6. A legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é concorrente entre a Fazenda Pública e seus procuradores, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.155.225/ES e AgInt no AREsp 2.042.254/RJ).

7. Segundo o Tema 425 do STJ (REsp 1.112.943/MA), após a vigência da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema BACENJUD (atualmente SISBAJUD), sendo a medida legítima e adequada à efetividade da execução.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD como ferramentas disponíveis à parte exequente para localizar bens do devedor e satisfazer o crédito (REsp 1.944.161/RS; REsp 1.845.322/RS; AgInt no AREsp 1.293.757/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade concorrente para prosseguir com a execução fiscal visando à satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais.

2. A utilização do sistema SISBAJUD independe da demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais.

3. A decisão que indefere medida executiva e determina o arquivamento do feito é reformável quando afronta normas de regência da execução fiscal e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, art. 203, § 2º; Resolução TJES n. 28/2019, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23-11-2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.944.161/RS, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23-08-2021; STJ, AgInt no AREsp 1.155.225/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07-03-2018; STJ, AgInt no AREsp 2.042.254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 30-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008360-97.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

AGRAVADO: ABDIAS FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O Município
d
e Colatina

interpôs agravo de instrumento em face do capítulo do respeitável “despacho” (id. 42161573) proferido pelo MM. Juiz do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina (id. 8180224, fls. 50-3), nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 0000778-07.2015.8.08.0014, ajuizada por ele contra Abdias Ferreira
d
a Silva, que indeferiu “o pedido de realização de SISBAJUD (ID.37634659)”
visando
bloquear
ativos financeiros
do executado para assegurar o pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais.

Nas razões do recurso (id. 8815428, fls. 1-17) sustentou o agravante, em síntese, que: 1) “conquanto a Unidade Judiciária de origem seja denominada ‘Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública’, sua competência, transitoriamente, não se limita às ações a que se referem as Leis 9.099/1995 e 12.153/2009, mas abrange todos os processos de interesse da Fazenda Pública Municipal distribuídos até 14/10/2019 (nos termos do art. 2º da Resolução TJES nº 28/2019), de sorte que, por óbvio, quando se tratar de causa não abrangida pelas referidas leis, caberá recurso ao Tribunal de Justiça” (fl. 07); 2) “e
mbora nominado pelo juízo a quo como despacho, o ato judicial lançado no ID 42132897 contra o qual a parte agravante manifesta irresignação, possui conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC
” (fl. 08); 3) “o referido pronunciamento judicial indeferiu diligências executivas pleiteadas pela municipalidade em sede de execução fiscal, em contrariedade às normas que regem a matéria, impedindo, desse modo, que o crédito perseguido possa ser satisfeito pelas vias legítimas, previstas, notadamente, no art. 1º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil” (fl. 08); 4) “o Tribunal da Cidadania firmou tese em repetitivo de que ‘a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’ (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema Repetitivo n. 425/STJ)” (fl. 11); 5) “o credor apenas requereu que fosse acessado o sistema SISBAJUD ou sistema correlato, visando encontrar ativos/bens para satisfazer seu crédito” (fl. 11); 6) “o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e, conforme consulta no site do CNJ, visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional” (fl. 12); e 7) “a execução fiscal é o meio adequado para a cobrança de dívida ativa, que compreende, além de débitos tributários e não-tributários, valores atinentes à ‘atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato’ (artigo 2º, § 2º, da Lei Federal n. 6.830/1980), o que inclui o ressarcimento das despesas/custas judiciais e honorários advocatícios” (fl. 13).

A
hipótese é de provimento do recurso.

Inicialmente, merece guarida a proposição do recorrente no sentido de que “conquanto a Unidade Judiciária de origem seja denominada ‘Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública’, sua competência, transitoriamente, não se limita às ações a que se referem as Leis 9.099/1995 e 12.153/2009, mas abrange todos os processos de interesse da Fazenda Pública Municipal distribuídos até 14/10/2019 (nos termos do art. 2º da Resolução TJES nº 28/2019), de sorte que, por óbvio, quando se tratar de causa não abrangida pelas referidas leis, caberá recurso ao Tribunal de Justiça” (fl. 07).

Este o teor da “decisão” impugnada:

[...]

Vistos em Inspeção.

INDEFIRO o pedido de realização de SISBAJUD (ID.37634659).

Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível competente.

Havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais e respeitando o limite legal, podendo promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Assim, se for o caso se for o caso e não houver pagamento após intimado(a), comunique-se o débito das custas à SEFAZ e arquivem-se.

[...]

O entendimento
expendido na r
espeitável
decisão
recorrida
destoa da jurisprudência consolidada. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, abrange o valor principal e os “demais encargos previstos em lei ou contrato”, o que inequivocamente inclui os honorários advocatícios sucumbenciais,
ou seja, a
extinção da execução só ocorre com a satisfação integral de todas as parcelas que compõem o crédito.

Outrossim
, a legitimidade do Município agravante é concorrente, ou seja,
pode sim ele como parte credora prosseguir com a execução, não havendo óbice em sua manifestação perante o juízo de primeiro grau em que
“apenas requereu que fosse acessado o sistema SISBAJUD ou sistema correlato, visando encontrar ativos/bens para satisfazer seu crédito” (fl. 11).

Sobre o aspecto da legitimidade concorrente, aliás, a jurisprudência do c. STJ é consolidada no sentido de que: “a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte” (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento 20-02-2018, data da publicação/fonte DJe 07-03-2018).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data da publicação/font
e

DJe 30-08-2023)
.

Quanto ao ponto central da matéria re
corrida
,
reconheço a preponderância das proposições expendidas pelo agravante, uma vez que
“O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (Rel.
ª
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data da publicação/fonte
DJe 23-11-2010).

A propósito,
“
n
a esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.” (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 17-8-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-8-2021).

No mais, o meio coercitivo pleiteado, isto é, a utilização do sistema SISBAJUD para localização e penhora de ativos financeiros é medida que se alinha à busca pela efetividade da execução (Tema 425, o STJ), sua utilização prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

Portanto, a decisão que indeferiu a medida e determinou o arquivamento do feito deve ser reformada.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para
reformar a r
espeitável
decisão
recorrida
e, deste modo, defiro o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, cujo expediente deverá ser realizado perante o juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.